Tribunal: TJBA
Processo: 0300704-09.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300704-09.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: FAGNER SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ATIVIDADE OFICIOSA DO MAGISTRADO NA BUSCA DE ELEMENTOS EXTRA-AUTOS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DA GARANTIA DE IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. SUBVERSÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INACOLHIMENTO. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO OU POSTERGADO. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DAS PARTES NA ELABORAÇÃO DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da prova emprestada, se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados, já que a defesa teve acesso a seu conteúdo durante a instrução, sendo-lhe concedida a oportunidade de refutá-la - Para o juízo de pronúncia, que é precário e provisório, não é necessário que o julgador se aprofunde no exame das provas, basta que dos autos se extraia a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia do acusado. 3. A exclusão das qualificadoras, nesta fase, somente deve ocorrer caso demonstrada, de forma incontroversa, a não ocorrência. Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri, prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que na hipótese de eventuais dúvidas sobre a presença da qualificadora, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0300704-09.2020.8.05.0103 de Comarca de lhéus, sendo Recorrente FAGNER SANTANA DOS SANTOS e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso em Sentido Estrito interposto, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, .